Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-96.2022.8.11.0077
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001235-96.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DIVINO DA SILVA BRITO - CPF: 016.363.481-57 (APELANTE), DIMICARTER DE AGUIAR SOUZA - CPF: 957.862.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 049.111.851-12 (VÍTIMA), JUSCILENE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 032.526.761-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRETRATABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), que condenou o réu à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com a incidência das disposições da Lei n. 11.340/2006.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação da vítima em juízo, no sentido de não ter mais interesse no prosseguimento da ação penal, configura retratação apta a ensejar a extinção da punibilidade; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, considerando a alegação de ausência de efetivo temor da vítima.

III. Razões de decidir:

A retratação da representação criminal, nos termos do art. 16 da Lei n. 11.340/2006, somente é admitida perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

A manifestação da vítima durante a audiência de instrução, no sentido de não ter mais interesse no prosseguimento da ação penal, não configura retratação formal nos moldes legais, sendo juridicamente ineficaz para obstar o prosseguimento da persecução penal após o recebimento da denúncia.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido, bastando que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

O fato de a vítima ter procurado imediatamente a proteção estatal, registrando boletim de ocorrência e requerendo medidas protetivas de urgência, evidencia o temor provocado pelas ameaças do apelante.

Não há exigência legal de que o temor gerado na vítima pelo crime de ameaça se perpetue indefinidamente ao longo do tempo, nem que ela continue sendo ameaçada durante a persecução penal para que seja caracterizado o seu efetivo amedrontamento.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A retratação da vítima após o recebimento da denúncia não é juridicamente eficaz para obstar o prosseguimento da persecução penal nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. 2. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, sendo desnecessária a perpetuação do temor ao longo do tempo. 3. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: Art. 147, caput, do Código Penal; art. 16 da Lei n. 11.340/2006; art. 107, V, do Código Penal; art. 102 do Código Penal; art. 25 do Código de Processo Penal; art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEONARDO DIVINO DA SILVA BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, com a incidência das disposições da Lei no 11.340/2006. (sentença – Id. 319042859).

Em suas razões recursais, a defesa técnica pleiteia a extinção da punibilidade, com fundamento na retratação da vítima em juízo, o que implicaria a flexibilização da regra da irretratabilidade da representação (art. 102 do CP e art. 25 do CPP), nos termos do art. 107, V, do CP, por meio de aplicação analógica. Subsidiariamente, requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento da inexistência de prova judicializada apta a sustentar a condenação e da atipicidade da conduta imputada, por ausência de efetivo temor da vítima. (Id. 319042862).

Em contrarrazões, o
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

(Id. 319042866).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. (Id. 321796399), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Síntese ministerial: Recurso de Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) no contexto de violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Alegação de retratação da vítima em juízo de sua representação criminal – IMPROCEDÊNCIA – Ausência de retratação formal nos moldes do art. 16 da Lei Maria da Penha – Retratação só admitida antes do recebimento da denúncia em audiência especialmente designada – 2. Alegação de insuficiência probatória quanto ao efetivo amedrontamento da vítima – IMPROCEDÊNCIA – Elemento subjetivo do amedrontamento suficientemente comprovado no momento da conduta delitiva – Vítima expressamente confirmou em juízo que ficou com medo na data dos fatos – Busca imediata por proteção estatal e medidas protetivas demonstra efetivo temor – Depoimento da testemunha Juscilene corrobora estado de amedrontamento da vítima – Não há exigência de perpetuação do temor ao longo do tempo – Parecer pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do apelo defensivo.” (Sic.).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narro a denúncia: (Id. 319041918).

“(...). Em 02 de junho de 2022, por volta das 18h30min, em via pública situada

na Rua Projetada, bairro Jardim Aeroporto, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado

Leonardo Divino da Silva Brito, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras, as vítimas

Juliana de Oliveira Brito e Juscilene de Oliveira Souza, de causar-lhes mal injusto e grave, em contexto

de violência doméstica e familiar contra mulher, na forma de lei específica.

2 – DO HISTÓRICO DOS FATOS.

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que o acusado Leonardo Divino

da Silva Brito possuiu relacionamento amoroso com Juliana de Oliveira Brito por aproximadamente

nove anos, sendo que romperam a relação há quase um ano.

Ocorre que, na data dos fatos, o acusado encontrou Juliana andando de

bicicleta pelas ruas, momento em que parou a vítima e perguntou se estava retornando da casa de

“algum macho”, ameaçando-a de morte caso ela se relacionasse com outra pessoa.

Na sequência, Juliana, juntamente com sua irmã Jucilene, deslocaram-se

até a Delegacia de Polícia, sendo que durante o percurso foram novamente abordadas pelo denunciado,

que ameaçou ambas dizendo que as mataria as duas caso fosse registrado Boletim de Ocorrência em seu

desfavor.

3 - DA CONCLUSÃO:

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Leonardo

Divino da Silva Brito, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal,

aplicando-se as disposições da Lei n.o 11.340/2006.

Sendo assim, requer-se o recebimento da inicial acusatória, o seu

processamento sob o rito adequado, a citação do denunciado, para que ofereça resposta escrita à

acusação, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das

testemunhas adiante arroladas, bem como, ao final, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos

demais termos e atos processuais, a fim de que seja julgado e condenado, aplicando-se as penas

correspondentes na medida de sua culpabilidade. (sic).”

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 319041911), pelo termo de representação criminal (Id. 319041912 – Pág. 9), pelo requerimento de medidas protetivas (Id. 319041912 – Pág. 13-15), além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria, de igual modo, restou cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório produzido nos autos.

Passo à análise das teses defensivas.

1.

DA ALEGADA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

A defesa sustenta que a vítima se retratou em juízo de sua representação criminal, o que ensejaria a extinção da punibilidade do agente, por aplicação analógica do art. 107, V, do Código Penal.

Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Peço vênia.

Com efeito, nos termos do art. 16 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),
"só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público".

No caso em apreço, não houve retratação formal nos moldes legais, mas apenas uma manifestação da vítima durante a audiência de instrução no sentido de que não teria mais interesse no prosseguimento da ação penal, por entender desnecessária a continuidade da persecução penal, uma vez que o apelante havia cessado as ameaças após a representação criminal.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, uma vez recebida a denúncia em crime de ação penal pública condicionada à representação, a retratação da vítima não é juridicamente eficaz para obstar o prosseguimento da persecução penal.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS COERENTES E CONFISSÃO DO RÉU. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II. III. Razões de decidir: (...) A posterior tentativa de retratação da vítima não possui eficácia jurídica, por ter ocorrido após o recebimento da denúncia, contrariando o disposto no art. 16 da Lei 11.340/06. A reconciliação entre as partes não tem o condão de excluir a tipicidade penal ou invalidar a condenação já consolidada. (...) Teses de julgamento: “1. O crime de ameaça é formal e se consuma com a simples percepção da ameaça pela vítima, sendo desnecessária a efetiva perturbação de sua tranquilidade.” “2. A retratação da vítima, após o recebimento da denúncia, não é juridicamente eficaz, nos termos do art. 16 da Lei n. 11.340/06.” (...) (N.U 0020658-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE 12/09/2025) (sic).

Assim, não há que se falar em flexibilização da regra da irretratabilidade da representação após o recebimento da denúncia, tampouco em aplicação analógica do art. 107, V, do Código Penal, por ausência de previsão legal.

2. DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA.

A defesa sustenta, ainda, que não há nos autos prova judicializada suficiente para embasar a condenação do apelante, argumentando que a vítima não teria se sentido efetivamente ameaçada com a conduta do réu.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal, que se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido, bastando que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado.

No caso em tela, a vítima Juliana de Oliveira, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes as ameaças proferidas pelo apelante:

"(...). QUE esteve casada com a pessoa de LEONARDO DIVINO DA SILVA BRITO por aproximadamente nove anos; QUE tiveram dois filhos; QUE a vítima e LEONARDO estão separados há cinco meses; QUE hoje(02/06/2022), por volta das 18horas30minutos enquanto estava passeando de bicicleta em via pública quando nas proximidades da rua da caixa d ́agua, localizado no bairro Jardim Aeroporto LEONARDO pilotando uma motocicleta se aproximou e disse que a declarante está vindo da casa de algum "macho"; QUE LEONARDO retirou do bolso da declarante um aparelho celular que pertence a mesma; QUE LEONARDO em seguida evadiu-se do local; QUE a declarante estando na residência de sua irmã JUCILENE, foi surpreendida por LEONARDO que colocou as duas filhas na garupa da motocicleta e saiu tomando rumo ignorado; QUE a declarante momento antes, pediu para que LEONARDO devolvesse o aparelho celular, mas o mesmo negou dizendo que não estava com ele; QUE em seguida a declarante e sua irmã seguiram rumo a esta delegacia quando LEONARDO mais uma vez se aproximou e ameaçou dizendo que mataria a declarante e sua irmã JUCILENE caso registrasse boletim de ocorrência contra ele e entregou o aparelho celular; QUE LEONARDO é bastante ciumento e por várias vezes tentou reatar o casamento e sempre ameaçou de morte a declarante se iniciar outro relacionamento;" (ID 319041912 – Pág. 11-12).

O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento de sua irmã, Juscilene de Oliveira Souza, que, ouvida na fase inquisitorial, afirmou:

"(...) .QUE sua irmã JULIANA e LEONARDO foram casados por um tempo de nove anos; QUE estão separados aproximadamente cinco meses; QUE hoje(02/06/2022), por volta das 18hs30minutos estando em sua residência quando JULIANA chegou em casa assustada e contou que LEONARDO teria pego o seu aparelho celular; QUE em seguida LEONARDO esteve na casa e ameaçou a declarante e JULIANA dizendo que caso procurasse a polícia iriam ver com ele, em tom de ameaça; QUE LEONARDO se retirou da residência; QUE a declarante e JULIANA estando em via pública a caminho da delegacia, LEONARDO se aproximou entregou o aparelho celular para JULIANA e disse que iria mata-las; QUE em seguida LEONARDO se retirou; QUE LEONARDO estava bastante transtornado, nervoso;" (ID 319041912 – Pág. 22).

Em juízo, a vítima Juliana, embora tenha manifestado desinteresse no prosseguimento da ação penal, confirmou que, na data dos fatos, sentiu-se efetivamente ameaçada pela conduta do apelante:

"(...) Promotora de Justiça: Mas nesse dia especificamente, a senhora ficou com medo? (...) Vítima: Então... você perguntou se eu fiquei com medo? Fiquei, né... quem não tem medo? A gente não sabe do que a pessoa é capaz, né? Promotora de Justiça: Então a senhora ficou com medo do que ele disse? Vítima: Fiquei. Mas aí depois que eu fui lá na delegacia, aí acabou, nunca mais (...)" (Id. 319042853).

Importante ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

Ademais, o fato de a vítima ter procurado imediatamente a proteção estatal, registrando boletim de ocorrência e requerendo medidas protetivas de urgência, evidencia o temor provocado pelas ameaças do apelante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal." (TJMT, AP N.U 0002234-79.2013.8.11.0013). (sic).”

Outrossim, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, reconheceu que houve um desentendimento entre ele e a vítima, motivado pelo término do relacionamento, e admitiu que suas palavras e o tom utilizado poderiam ter sido interpretados como intimidação, chegando a afirmar que "até eu me sentiria oprimido se alguém falasse do jeito que eu falei", o que corrobora a tese acusatória.

Destarte, o conjunto probatório é robusto e coeso no sentido de demonstrar que o apelante, de fato, ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, provocando-lhe temor, o que configura o crime previsto no art. 147 do Código Penal.

O fato de a vítima ter manifestado, posteriormente, desinteresse no prosseguimento da ação penal, por entender que as ameaças cessaram após a representação criminal, não descaracteriza o delito já consumado, tampouco invalida as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Ressalte-se que não há exigência legal de que o temor gerado na vítima pelo crime de ameaça se perpetue indefinidamente ao longo do tempo, nem que ela continue sendo ameaçada durante a persecução penal para que seja caracterizado o seu efetivo amedrontamento. O elemento subjetivo do tipo penal só se exige em relação ao fato criminoso em apuração, ou seja, no momento da conduta delitiva, e, quanto a isso, houve suficiente comprovação nos autos.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Divino da Silva Brito
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025